Tribunal: TCU
Processo: 020.079/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11781/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXVI, e na forma do art. 143, V, 'c', ambos do RI/TCU, de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar parcialmente cumprida a determinação constante no item 1.7.1. do Acórdão 6323/2018-TCU-Primeira Câmara , reiterar a determinação ao Conselho Federal de Farmácia na forma abaixo, encaminhando-lhe, como subsídio, cópia da instrução de peça 27. 1. Processo TC- Processo 020.079/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Farmácia. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações: 1.6.1. determinar ao Conselho Federal de Farmácia que instaure procedimento administrativo para analisar a conduta, omissiva, do Sr. Eduardo Rezende Honda - ex-Presidente do CRF/RO (CPF XXX.886.701-XX), de não ter ajuizado recurso contra decisão judicial que determinou o pagamento de salários vencidos ao Sr. Marcelo Chapagnat Gusmão Medeiros, ex-empregado do CRF/RO, referente ao período em que o ex-empregado já ocupava emprego público em outra instituição, o que implicou em trânsito em julgado de condenação em desfavor do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia (Recurso de Revista 31200-26.2008.5.14.0003), encaminhando a este Tribunal o resultado do referido procedimento no prazo de 60 (sessenta) dias.